Tribunal: TJMT
Processo: 1003625-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003625-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAIME SHIMAZAKI FOSS - CPF: 050.722.971-10 (ADVOGADO), LORINDO INACIO BURG - CPF: 162.588.869-49 (AGRAVANTE), EDUARDO BOEL - CPF: 383.323.961-15 (ADVOGADO), CAIO JORGE RIBEIRO ZOTTA - CPF: 380.850.928-75 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVADO), ERLEI ANTONIO MORANDINI - CPF: 469.391.059-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SADI BONATTO - CPF: 147.950.869-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR DOS VALORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por LORINDO INACIO BURG contra decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 000068142.2004.8.11.0100, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados via sistema SISBAJUD nas contas bancárias do executado. O agravante alegou que os valores bloqueados são impenhoráveis, por estarem abaixo do limite de 40 salários-mínimos, conforme art. 833, X, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se valores depositados em conta corrente e inferiores a 40 salários-mínimos são automaticamente impenhoráveis; (
ii
) estabelecer se o agravante comprovou que os valores bloqueados possuíam natureza alimentar e eram indispensáveis à sua subsistência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A proteção prevista no art. 833, IV e X, do CPC não é absoluta, sendo necessário que o executado comprove que os valores bloqueados possuem natureza alimentar e são imprescindíveis à sua manutenção e de sua família.

O ônus de demonstrar que os valores bloqueados são indispensáveis à subsistência do devedor recai sobre o próprio executado, conforme dispõe o art. 854, § 3o, I, do CPC.

No caso concreto, o agravante não apresentou qualquer prova documental que evidenciasse a origem alimentar dos valores bloqueados, limitando-se a invocar, de forma genérica, a tese da impenhorabilidade.

A alegação de que parte dos valores encontra-se distribuída em contas com saldos individuais inferiores ao limite de 40 salários-mínimos não é suficiente para presumir a impenhorabilidade, especialmente diante do montante expressivo totalizando R$233.701,34.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC, não é automática para valores depositados em contas bancárias inferiores a 40 salários-mínimos, sendo necessária a comprovação da natureza alimentar e da imprescindibilidade dos valores para a subsistência do devedor e de sua família. 2. O ônus de comprovar que os valores bloqueados são impenhoráveis recai sobre o executado, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 833, IV e X; 854, § 3o, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Agravo de Instrumento no 2055807-68.2023.8.26.0000, Rel. Des. Jacob Valente, j. 27/04/2023; TJ-DF, Agravo de Instrumento no 07207954820228070000, Rel. Des. Sandra
Reves
, j. 17/08/2022.

R E L A T Ó R I O

Agravante (s):

LORINDO INACIO BURG

Agravado

(s)
:
BANCO SISTEMA S.A.

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LORINDO INACIO BURG
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 000068142.2004.8.11.0100, manejada por
BANCO SISTEMA S.A,

indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados via sistema SISBAJUD nas contas bancárias do executado.

Para tanto,
o agravante
sustenta que os valores bloqueados são impenhoráveis com fundamento no art. 833, X, do CPC, que protege depósitos em conta bancária até esse limite, independentemente de estarem em conta corrente ou caderneta de poupança.

Afirma que parte significativa do valor penhorado está distribuída em contas com saldos individuais inferiores ao limite de 40 salários-mínimos, reforçando a necessidade do desbloqueio imediato dessas quantias.

Contraminuta
pelo desprovimento do recurso

(Id.

274979873
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O agravante busca a liberação de valores bloqueados via SISBAJUD sob a alegação de impenhorabilidade, argumentando que a quantia penhorada

não ultrapassa 40 salários-mínimos e, portanto, estaria protegida pelo art. 833, X, do Código de Processo Civil.

Pois bem.
O Código de Processo Civil dispõe no art. 833, inciso IV:

“Art. 833. São impenhoráveis:

IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”.

O Superior Tribunal de Justiça, em interpretação extensiva da norma, tem entendido que essa proteção pode se estender a valores depositados em contas-correntes e outras aplicações bancárias, desde que demonstrado que os valores possuem natureza alimentar (salário, aposentadoria, pensão ou benefício assistencial).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO
EXTRAJUDICIAL .
PENHORA. CONTA-CORRENTE. 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
. LIMITE
RESPEITADO .
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. 1
. Em regra, a impenhorabilidade de valores depositados em
conta-corrente
deve ser respeitada até o limite de 40 (quarenta)
salários mínimos
, mas não pode servir de escudo contra a efetividade dos meios executórios, visto que o intuito da norma contida no
art
.
833, X, do CPC é apenas o de resguardar a existência de um patrimônio mínimo capaz de
proporcionar uma vida digna ao devedor e sua família.

Excepcionalidade configurada. 2
.
Não há óbice à penhora de verbas sem origem comprovadamente salarial ou alimentar, notadamente quando usadas como disponibilidade financeira para pagamentos diversos, tais como pagamentos de compras com cartão, pagamento de contas de luz, gás, pix, saques e
empréstimos .

Precedente. 3. A inovação de teses em agravo interno é inviável.
4 .
Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2121865 PR 2024/0031490-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/09/2024)

Nessa linha, ainda que os valores penhorados sejam inferiores a 40 salários-mínimos, não se trata de impenhorabilidade absoluta, podendo a penhora ser admitida caso não reste demonstrada a imprescindibilidade dos valores para a mantença da dignidade do executado
.

Além disso
, o ônus de provar a condição de reserva financeira imprescindível ao sustento do devedor recai sobre o próprio executado, por força do art. 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil
.

No caso,
consoante bem assinalou o juízo de origem, o montante de R$233.701,34 (duzentos e trinta e três mil, setecentos e um reais e trinta e quatro centavos), ainda que distribuído entre três contas bancárias distintas - Banco Cooperativo Sicredi S.A. (R$ 3.611,50), Banco Sicoob Integração (R$ 29.887,75) e Cooperativa Sicredi
Univales
MT/RO (R$ 200.202,09) - e que, em algumas dessas contas, individualmente consideradas, o valor bloqueado seja inferior a 40 salários-mínimos, não pode ser considerado indispensável à subsistência
do agravante
e de sua família, especialmente por se tratar de quantia expressiva.

Ademais, não houve qualquer esforço probatório por parte do agravante no sentido de demonstrar que os valores constritos constituíam efetiva reserva financeira destinada ao seu sustento, limitando-se a invocar, de forma genérica, a tese jurídica da impenhorabilidade.

Nesse contexto, não tendo o agravante se desincumbido do ônus de comprovar, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC, a natureza imprescindível dos valores bloqueados, não há como acolher a pretensão de reconhecimento da impenhorabilidade dos valores constritos em suas contas bancárias.

Anote-se, por oportuno, que a mera alegação de que os valores bloqueados não ultrapassam o limite de 40 salários-mínimos e de que se destinam ao sustento do devedor e de sua família não é suficiente para, por si só, conduzir à impenhorabilidade, mormente quando se está diante de montante significativo, como é o caso.

A propósito:

*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Insurgência contra a decisão que manteve o bloqueio de valores penhorados em conta corrente - Não acolhimento – Nos termos do art. 833, IV e X, do novo Código de Processo Civil, as verbas de natureza alimentar, assim como a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta salários-mínimos, são, em regra, impenhoráveis
– O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade de quantia depositada em conta poupança de até 40 salários-mínimos também se aplica aos valores poupados em conta corrente, fundos de investimento ou guardados em papel moeda - Contudo, cabe ao impugnante comprovar que o valor constrito se refere a verbas destinadas à garantia da sua subsistência, nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC - Inexistindo sequer indícios da natureza da verba bloqueada, deve ser mantida a ordem de penhora -
Recurso desprovido.*
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2055807-68 .2023.8.26.0000 Itapetininga, Relator.: Jacob Valente, Data de Julgamento: 27/04/2023, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO E PENHORA DE DINHEIRO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. NATUREZA SALARIAL NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em fase de cumprimento de sentença, determinou bloqueio e penhora de R$2.688,95 (dois mil seiscentos e oitenta e oito reais e noventa e cinco centavos), valor encontrado na conta bancária do executado,
ora agravante, por meio da plataforma
Sisbajud
. 2. O recorrente, apesar de alegar que a constrição atingiu seu salário, não juntou documentos para comprovar suas declarações. Sequer consta nos autos extratos bancários para revelar a origem e o destino das movimentações financeiras, ou seja, para demonstrar que a conta é utilizada para a finalidade alegada (manutenção das despesas básicas mensais). Assim, não é possível constatar que o valor encontrado por meio da plataforma
Sisbajud
refere-se a pagamento de verba salarial destinada ao sustento do agravante e de sua família. 3. Em razão da inércia do agravante para cumprir o disposto no art. 854, § 3o, I, do CPC, que atribui ao executado a incumbência de comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conclui-se que a decisão agravada não deve ser reformada. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-DF 07207954820228070000 1607579, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 17/08/2022, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 02/09/2022) (
g.n
.)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025